Tribunal: TJDFT
Processo: 0724545-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Processo : 0724545-87.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 197336043 do cumprimento de sentença n. 0025252-11.2015.8.07.0001), que, embora reconhecendo que a expropriação dos imóveis penhorados não trará qualquer utilidade para o processo de execução, indeferiu o pedido, da executada, aqui agravante, de exclusão da penhora. Eis o teor da decisão atacada: Indefiro o pedido, formulado pelo exequente, de declaração de ineficácia da hipoteca sobre os imóveis penhorados, pois entendo que tal requerimento não pode ser examinado e/ou deferido no bojo do cumprimento de sentença em curso. Caso o exequente entenda pertinente, deve apresentar ação autônoma para que tal pedido seja decidido. Tendo em conta o valor do débito preferencial informado pelo credor fiduciário (ID 189141767) e o valor da avaliação dos imóveis penhorados (ID 161936994), verifica-se que não há utilidade, para o processo executivo, na expropriação dos bens, razão pela qual deixo de remeter os autos ao Nulej para designação de nova data para hasta pública. Não obstante, fica mantida a penhora sobre os imóveis. Sem prejuízo, determino a realização de nova consulta ao Sisbajud, pelo último valor do débito indicado (ID 125083656). Caso a medida reste infrutífera, cientifique-se o exequente acerca do resultado e intime-se para que indique outros bens do devedor passíveis de penhora. Intime-se. A agravante alega, em síntese, que a manutenção da penhora dos imóveis não se justifica, porque, diante da hipoteca que grava tais bens, a constrição não trará qualquer utilidade para a efetividade da execução. Sustenta ser indevida a penhora, pois os imóveis são de propriedade do credor hipotecário, que detém preferência em seu crédito. Ainda considera que há excesso de penhora, pois insuficiente para quitar o débito em execução, “onde em casos de alienação os imóveis penhorados não suportam o valor do débito atribuído a causa em apenso e ao crédito pertencente ao credor hipotecário”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão combatida. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, não vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar. O juízo originário deixou de remeter os autos ao NULEJ para designação de nova data para hasta pública, tendo em vista que a expropriação dos bens não trará utilidade para o processo de execução, pois o valor do débito preferencial supera o valor da avaliação dos imóveis penhorados. Nada obstante, manteve a penhora sobre os imóveis. De fato, as certidões imobiliárias anexadas aos autos originários (id. 157096279 e 157096280) dão conta de vários ônus que gravam os imóveis penhorados, dentre os quais, hipoteca e, inclusive, indisponibilidades oriundas de execuções trabalhistas, todos anteriores à penhora deferida na origem. Essa situação sugere a total inutilidade da constrição levada a cabo nos autos originários, o que, salvo melhor juízo, justifica a baixa da penhora. De todo modo, sem embargo quanto à probabilidade de provimento do recurso, a ser examinado por ocasião do julgamento do mérito recursal, cabe considerar, para o momento, a ausência do perigo da demora. Deveras, a decisão agravada apenas manteve a penhora sobre os imóveis e determinou a realização de nova consulta ao SISBAJUD e, caso infrutífera, a intimação do exequente para indicar outros bens passíveis de penhora. Nisso, a ausência do periculum in mora, também porque nada foi esclarecido sobre o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra. Obviamente, simples manutenção da penhora dos imóveis não obsta outras medidas executivas, máxime considerando que é fato incontroverso que a referida constrição não contribuirá para a satisfação do débito. Nesse passo, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de junho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator